Tribunal: TJSP
Processo: 2192142-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vício que dê ensejo à integração do julgado - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2192142-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargado LUIS RICARDO SELYMES
CARDOSO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2192142-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.757
2
Voto no14.757
Embargos de declaração no 2192142-02.2020.8.26.0000/50000
Comarca de origem: Jundiaí 4a Vara Cível
Embargante: Banco Santander (Brasil) S/A
Embargada: Luis Ricardo Selymes Cardoso Alves.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de vício que
dê ensejo à integração do julgado - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao
acórdão às fls. 119/127, assim ementado:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Ação de Busca
e Apreensão - Insurgência contra decisão,
seguida de embargos declaratórios rejeitados,
que entendeu incabível a concessão de liminar
em função do estado atual de “calamidade
pública - Verifica-se, no entanto, que a notificação
extrajudicial foi devolvida com anotação de
“Ausente” - Objeto devolvido ao remetente -
Invalidade
da
notificação
para
fins
de
comprovação da mora - Extinção de rigor -
Inteligência do art. 485, I e IV, do CPC - Processo
extinto sem resolução do mérito, de ofício

Recurso prejudicado.”
Alega a embargante que há contradições no v.
acórdão, “com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2192142-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.757
3
preconiza para que se caracterize a mora, é suficiente o simples
encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço do devedor-
fiduciante constante do contrato, ainda que negativa ou recebida por terceira
pessoa, uma vez que ao devedor incumbia, em atenção ao princípio da boa-
fé contratual, a comunicação de eventual mudança, no caso extremo da
ausência de domicílio sem prévia comunicação.”
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando
houver na decisão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, nos
termos do que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC.
Analisando
o
julgado,
nota-se
que
inexistem
contradições a serem sanadas, tendo o acórdão embargado sido
fundamentado, com enfrentamento de todas as questões recursais,
reconhecendo que o agravo de instrumento restou prejudicado, pois a mora
no
embargado,
pressuposto
processual
indispensável,
não
fora
devidamente comprovada, diante de sua ausência a extinção do processo
sem resolução do mérito é de rigor.
Veja-se:
“Observa-se, contudo, que este recurso
ficou prejudicado.
Isso porque a notificação extrajudicial
expedida pelo agravante, efetivamente, não se
revela apta a comprovar a mora do agravado,
uma vez que, embora tenha sido encaminhada
para o endereço indicado pelo agravado, de
fato, não foi recebida por ninguém, tanto que
consta do respectivo aviso de recebimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2192142-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.757
4
como motivo da devolução, a indicação de
“Ausente” (fl. 91).
Diante
disso
e
da
ausência
de
demonstração, por parte do agravante, do
esgotamento de todos os meios para localização
do agravado, que não pode ser presumida,
evidentemente, não há mesmo como reputar
comprovada a mora, na espécie.
Nesse sentido, é a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
BUSCA
E
APREENSÃO MORA NÃO COMPROVAÇÃO -
Notificação não entregue ao devedor por estar
ausente do seu domicílio - Desatendimento à
Súmula 72 do STJ - Petição inicial indeferida -
Ação extinta sem apreciação do mérito

Sentença mantida - Litigância de má-fé afastada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Ap no
1001700-64.2017.8.26.0659, Rel. Des. Antonio
Nascimento, 26a Câmara de Direito Privado, j.
8.2.2018).
(...)
No entender desta Câmara, a regular
constituição em mora do devedor constitui
pressuposto processual, que não se revela
presente, como se viu, no caso concreto, o
que torna imperativa a extinção, de ofício, do
processo sem resolução do mérito, nos termos
do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2192142-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.757
5
com a consequente condenação do agravante ao
pagamento nas despesas processuais.
Por tais razões, meu voto, de ofício,
extingue o processo originário, sem resolução do
mérito, por falta de pressuposto processual, nos
termos da fundamentação, prejudicado este
recurso.”
Não se entrevê, na espécie, a existência de qualquer
contradição interna ao julgado, é dizer, da decisão consigo mesma,
resultante da presença, em sua fundamentação ou dispositivo, de
proposições inconciliáveis e logicamente incompatíveis entre si, únicas
sanáveis por meio de embargos declaratórios, com a qual não se confunde,
evidentemente, a suposta contradição da decisão embargada com a lei, com
a jurisprudência, com a prova dos autos, com a doutrina ou com o
entendimento da parte, a ser veiculada, se o caso, em recurso que autorize
a rediscussão do julgado, finalidade para a qual não se prestam os
embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, destinado
ao saneamento, tão somente, dos vícios taxativamente relacionados pelo
legislador.
Assim, não evidenciado vício no julgamento, nada há a
declarar.
Ante o exposto, inexistindo motivo para interposição da
medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator